Tribunal: TJMT
Processo: 0029061-38.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029061-38.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE PAULO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 101.778.358-69 (EMBARGANTE), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0029061-38.2016.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO –
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL E TUTELA ANTECIPADA
– CONTRATO DE ADESÃO – ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE JUÍZO ARBITRAL – NECESSIDADE DA AQUIESCÊNCIA DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
0029061-38.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:
CX CONSTRUÇÕES LTDA
.

EMBARGADO:
JOSÉ PAULO ALVES DE OLIVEIRA
.

Processo na origem: 29061-38.2016.811.0041, cód. 1143790

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CX CONSTRUÇÕES LTDA
, de acórdão que,
deu provimento
ao apelo do embargado, para afastar a extinção, sem resolução do mérito e possibilitar o prosseguimento da ação.

O Apelo n.o 0029061-38.2016.8.11.0041 restou assim ementado (ID 51301965 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL E TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE ADESÃO – ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE JUÍZO ARBITRAL – NECESSIDADE DA AQUIESCÊNCIA DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Conforme é a orientação do STJ: “Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do superior tribunal de justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o poder judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização”. (REsp 1785783/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019)
".

O embargante alega que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro, porque não analisou a questão relativa à autonomia da cláusula compromissória (princípio kompetenz-kompetenz), conforme disciplinada no art. 8o, parágrafo único, da Lei no 9.307/96. Defende que a competência para analisar a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória é do juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal. Sustenta que a cláusula arbitral (cláusula décima primeira do contrato) seguiu todos os requisitos enumerados no art. 4o da mesma norma, portanto é válida e eficaz.

Busca o prequestionamento expresso das matérias arguidas, contidas nos artigos aos artigos 4o, § 2o, 8o, 20, 32 e 33 da Lei 9307/96, de modo a viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores.

Ao final, requer, preliminarmente, a aplicação da técnica do julgamento ampliado, prevista no artigo 942 do CPC/15, e o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, reformar o acórdão para negar provimento ao apelo e, consequentemente, manter a sentença extintiva que reconheceu a validade da cláusula de compromisso de arbitragem.

CONTRAMINUTA
(ID 57493989): pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa por litigância de má-fé.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0029061-38.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CX CONSTRUÇÕES LTDA
, de acórdão que,
deu provimento
ao apelo do embargado, para afastar a extinção, sem resolução do mérito e possibilitar o prosseguimento da ação.

O Apelo n.o 0029061-38.2016.8.11.0041 restou assim ementado (ID 51301965 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL E TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE ADESÃO – ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE JUÍZO ARBITRAL – NECESSIDADE DA AQUIESCÊNCIA DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Conforme é a orientação do STJ: “Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do superior tribunal de justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o poder judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização”. (REsp 1785783/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019)
".

O embargante alega que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro, porque não analisou a questão relativa à autonomia da cláusula compromissória (princípio kompetenz-kompetenz), conforme disciplinada no art. 8o, parágrafo único, da Lei no 9.307/96. Defende que a competência para analisar a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória é do juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal. Sustenta que a cláusula arbitral (cláusula décima primeira do contrato) seguiu todos os requisitos enumerados no art. 4o da mesma norma, portanto é válida e eficaz.

Busca o prequestionamento expresso das matérias arguidas, de modo a viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos, de modo a oportunizar à embargante, se for o caso, a interposição de recurso às Cortes superiores.

Observa-se que o tema relativo à aplicabilidade da cláusula arbitral ao caso foi amplamente debatido no acórdão embargado e, embasado em recentes decisões do STJ.

De fato, o acórdão reconhece que a existência de cláusula compromissória de arbitragem, nos contratos de natureza consumerista, não os excluem da apreciação do Poder Judiciário.

Com base no art. 51 do CDC, é nula de pleno direito a cláusula que institui compulsoriamente a arbitragem, principalmente se o consumidor manifesta sua discordância em submeter-se ao procedimento arbitral, ao promover o ajuizamento da ação principal perante o juízo estatal.

Assim, nos termos do art. 51, VII, do CDC, não pode prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização, ainda que haja previsão específica no contrato nesse sentido.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
E a orientação, mais recente (
REsp 1785783/GO, julgado
em 05/11/2019
)
do Superior Tribunal de Justiça, a qual passo a perfilhar, é no sentido de que nas relações de consumos retratadas por contrato de adesão, embora seja possível a pactuação da cláusula compromissória, a efetiva incidência dependerá da aquiescência do consumidor, bem assim, se o consumidor propuser ação judicial, evidenciada estará sua discordância com referida cláusula e a possibilidade de afastamento da incidência.

Veja a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO
.
AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. LIMITES E EXCEÇÕES. CONTRATOS DE CONSUMO
. POSSIBILIDADE DE USO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE.
IMPOSIÇÃO. PROIBIÇÃO
.

1. Ação ajuizada em 07/03/2016, recurso especial interposto em 19/06/2018 e atribuído a este gabinete em 01/10/2018.

2.
O propósito recursal consiste em avaliar a validade de cláusula compromissória, contida em contrato de aquisição de um lote
em projeto de parcelamento do solo no município de Senador Canedo/GO, que foi comercializado pela recorrida.

3
. O art. 51, VII, do CDC se limita a vedar a adoção prévia e compulsória da arbitragem, no momento da celebração do contrato
,
mas não impede que, posteriormente, diante do litígio, havendo consenso entre as partes - em especial a aquiescência do consumidor -, seja instaurado o procedimento arbitral. Precedentes
.

4.
É possível a utilização de arbitragem para resolução de litígios originados de relação de consumo
QUANDO NÃO HOUVER IMPOSIÇÃO PELO FORNECEDOR
,
BEM COMO QUANDO A INICIATIVA DA INSTAURAÇÃO OCORRER PELO CONSUMIDOR
ou,
no caso de iniciativa do fornecedor,
VENHA A CONCORDAR OU RATIFICAR EXPRESSAMENTE COM A INSTITUIÇÃO
.

5. Pelo teor do art. 4o, § 2o, da Lei de Arbitragem, mesmo que a cláusula compromissória esteja na mesma página de assinatura do contrato, as formalidades legais devem ser observadas, com os destaques necessários. Cuida-se de uma formalidade necessária para a validades do ato, por expressa disposição legal, que não pode ser afastada por livre disposição entre as partes.

6.
NA HIPÓTESE, A ATITUDE DA CONSUMIDORA EM PROMOVER O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EVIDENCIA A SUA DISCORDÂNCIA EM SUBMETER-SE AO PROCEDIMENTO ARBITRAL, NÃO PODENDO, POIS, NOS TERMOS DO ART. 51, VII, DO CDC, PREVALECER A CLÁUSULA QUE IMPÕE A SUA UTILIZAÇÃO, VISTO TER-SE DADO DE FORMA COMPULSÓRIA
.

7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1785783/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019)
(grifei).

Ainda:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. LIMITES E EXCEÇÕES. CONTRATOS DE CONSUMO
. POSSIBILIDADE DE USO. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DOS CONSUMIDORES. TERMO DE COMPROMISSO. ASSINATURA POSTERIOR.

1. Ação ajuizada em 29/07/2015. Recurso especial interposto em 24 de janeiro de 2018 e atribuído a este gabinete em 01/06/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar a legalidade de procedimento arbitral instaurado para dirimir controvérsia originada de contrato de promessa de compra e venda de unidade de empreendimento imobiliário - um contrato de adesão - em que os consumidores, em momento posterior, assinaram termo de arbitragem para a solução de controvérsia extrajudicial.

3.
O art. 51, VII, do CDC se limita a vedar a adoção prévia e compulsória da arbitragem, no momento da celebração do contrato
, mas não impede que, posteriormente, diante do litígio, havendo consenso entre as partes - em especial a aquiescência do consumidor -, seja instaurado o procedimento arbitral. Precedentes.

4.
É possível a utilização de arbitragem para resolução de litígios originados de relação de consumo
QUANDO NÃO HOUVER IMPOSIÇÃO PELO FORNECEDOR
, bem como
QUANDO A INICIATIVA DA INSTAURAÇÃO OCORRER PELO CONSUMIDOR
ou,
NO CASO DE INICIATIVA DO FORNECEDOR, VENHA A CONCORDAR OU RATIFICAR EXPRESSAMENTE COM A INSTITUIÇÃO
.

5. Na hipótese, os consumidores celebraram, de forma autônoma em relação ao contrato de aquisição de imóvel, um termo de compromisso e participaram ativamente no procedimento arbitral.

6. Os supostos fatos novos deduzidos pela recorrente no curso da arbitragem não permitem que se afaste a jurisdição arbitral sobre a resolução do litígio instaurado entre as partes.

7. Recurso especial não provido.”

(REsp 1742547/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 21/06/2019) (grifei).

No mesmo norte:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA.
CONTRATO DE ADESÃO DE CONSUMO. AÇÃO JUDICIAL. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À ARBITRAGEM. INEFICÁCIA
. AGRAVO PROVIDO.

1.
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A VALIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA, EM CONTRATO DE ADESÃO CARACTERIZADO POR RELAÇÃO DE CONSUMO, ESTÁ CONDICIONADA À EFETIVA CONCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR NO MOMENTO DA INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO ENTRE AS PARTES, CONSOLIDANDO-SE O ENTENDIMENTO DE QUE O AJUIZAMENTO, POR ELE, DE AÇÃO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO CARACTERIZA A SUA DISCORDÂNCIA EM SUBMETER-SE AO JUÍZO ARBITRAL, NÃO PODENDO PREVALECER A CLÁUSULA QUE IMPÕE A SUA UTILIZAÇÃO
.

2. A mera circunstância de o consumidor ser bacharel em direito é insuficiente para descaracterizar sua hipossuficiência, uma vez que a vulnerabilidade da pessoa física não é, necessariamente, técnica, mas, principalmente, econômica e jurídica.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar provimento ao recurso especial.”

(AgInt no AREsp 1192648/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (grifei).

Anote-se, bem a propósito, que a relação jurídica no presente caso, diferentemente de outras que foram objeto de análise anterior, é de consumo, vale dizer, o imóvel adquirido destina-se a uso do próprio autor. Por esse motivo, incide sobre ela o disposto no art. 51, VII, do CDC que veda a adoção prévia e compulsória da arbitragem, no momento da celebração do contrato
”
. (grifei)

Assim, não se verifica obscuridade ou mesmo omissão quanto à possibilidade de se afastar a cláusula arbitral, porquanto a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão, caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes.

No caso, o fato de o embargado ter proposto sua ação no Juízo Estadual demonstra a sua discordância da aplicabilidade da referida cláusula.

A embargante defende a aplicação do princípio Kompetenz-Kompetenz ao caso, como previsto no art. art. 8o, § único, da Lei n. 9.307/96, que determina que a controvérsia acerca da existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deva ser resolvida, com primazia, pelo juízo arbitral, não sendo possível antecipar essa discussão perante a jurisdição estatal.

Em que pese vigorar o Princípio Kompetenz Kompetenz, em que somente o Juízo Arbitral poderia verificar a validade da citada cláusula, a controvérsia de compra e venda de imóvel está fundada nos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, o qual traz em seu bojo a necessidade de anuência expressa do consumidor quanto a citada cláusula (art. 51, VII, do CDC).

Ademais, o fato de o apelante, ora embargado, ajuizar a ação principal perante o juízo estatal evidencia, ainda que implicitamente, a sua discordância em submeter-se ao procedimento arbitral, logo não pode prevalecer a cláusula compromissória de forma compulsória, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

Do excerto acima transcrito, depreende-se que o acórdão embargado reconheceu a invalidade da cláusula compromissória por constatar que, em virtude da relação contratual estabelecida entre as partes possuir natureza consumerista, não houve a expressa concordância do consumidor, ora recorrido, conforme previsto no art. 51 do CDC, concluindo que a interposição da demanda perante o juízo estatal configurou a discordância da contratante.

Nesse passo, verifica-se que não houve a alegada obscuridade, contradição ou mesmo omissão, porque o acórdão concluiu pela possibilidade de se afastar a cláusula arbitral e determinar o julgamento do feito pelo Juízo de origem.

Com relação ao pedido de condenação do apelado, ora embargante, por litigância de má-fé, formulado em sede de contrarrazões, observa-se que não comporta acolhimento, porquanto a defesa de seus interesses por meio da interposição de recurso, por si só, não caracteriza a má-fé ou mesmo a intenção protelatória.

Desse modo, não há falar-se em condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, se esta não restou demonstrada.

Neste passo, não há falar em omissão, contradição ou obscuridade se os temas postos no recurso foram amplamente analisados no acórdão, o que leva a crer que a embargante tem por objetivo apenas a modificação do julgado.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro
.

A decisão embargada não se afigura omissa, contraditória ou obscura porque concluiu que comporta reforma a sentença recorrida, para permitir o julgamento do feito pelo Juízo Estadual.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no Acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020